Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702330-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA DE CASTRO MAXIMO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA D E S P A C H O Certificado o transito em julgado da decisão que não conheceu do recurso, em face do pedido de desistência formulado pela agravante, arquivem-se os autos com as providências de praxe. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora